Tribunal: TJMT
Processo: 1028728-76.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028728-76.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), FABIO BATISTA DUREX - CPF: 506.408.521-49 (RECORRIDO), RAQUEL DE SOUZA MATTOS - CPF: 668.556.401-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO ORIGINAL DE IDA. FÉRIAS PROGRAMADA. ANTECIPAÇÃO DA IDA EM DOIS DIAS QUE ENSEJOU EM GASTOS NÃO PREVISTOS. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA COM REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE.

ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DEVIDOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa de aviação que efetua o cancelamento de voo em decorrência de reestruturação da malha aérea que resultou na alteração do horário do voo previamente contratado pelos Autores, fato comunicado aos consumidores com antecedência, esta circunstância por si só, não configuraria direito a indenização por dano material ou moral.

Entretanto, se restar comprovado que a alteração ensejou em gastos não previstos e transtornos aos passageiros tal situação enseja em condenação da empresa aérea em ressarcir os passageiros pelos valores despendidos, bem como por indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028728-76.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas.

Recorrida(s):

Fabio Batista Durex

Raquel de Sousa Matos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para:

a) CONDENAR, solidariamente as Reclamadas a pagarem à importância de R$ 4.393,04 (quatro mil e trezentos e noventa e três reais e quatro centavos) a título de dano material a Reclamante, e por se tratar de responsabilidade contratual, valor com juros moratórios de 1% ao mês desde o vencimento (Súmula 54 STJ – mora ex ré) e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

b) CONDENAR, solidariamente as Reclamadas a pagarem à importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) desde a citação (Art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).”

Os autores, ora Recorridos, alegam que adquiriram passagens aéreas com a companhia reclamada, para viagem de férias em Porto Seguro/BA, no período de 18/01/2021 a 28/01/2022. Ocorre que em 12/01/2021, foram informados com o cancelamento do voo de ida, assim, tentaram efetuar o cancelamento das pousadas previamente agendadas, mas sem êxito.

Sustentam que tentaram por diversas vezes remarcar a ida para a mesma data, mas não haviam mais vagas, sendo ofertada a antecipação do voo de ida para o dia 16/01/2022, sendo aceita pelos reclamantes, tendo em vista que já estavam com toda a programação paga. Situação esta que ocasionou na estadia entre os dias 16/01/2022 até 18/01/2021, na cidade de Arraial D’Ajuda, uma vez que por se tratar de alta temporada não haviam muitas vagas nos hotéis, tendo o gasto de alimentação e pousada no valor de R$ 2.439,00.

Além do transtorno causado pelo cancelamento do voo de ida, a cia aérea também cancelou o voo de volta que estava previsto para sair de Porto Seguro as 01h35min e chegada em Cuiabá as 03h20min, que foi remarcado para o dia 29/01/2022 com saída as 18h40min, com escala em Campinas/SP, e chegada em Cuiabá/MT, as 00h:50min do dia 30/01/2022. E em razão deste fato teve que arcar com mais despesas que não estavam programadas, o que totalizou os gastos entre no total de R$ 5.694,54, tendo sido ressarcido o Sr. Fábio pela cia aérea somente o valor de R$ 1.301,50, por não ter sido deferido todos os comprovantes encaminhados pelo autor para reembolso.

Sendo assim, ingressaram com a presente ação para ser ressarcido quanto aos gastos no valor de R$4.393,04, bem como indenizado por dano moral pelos transtornos que lhes foram causados.

A empresa aérea alega que por alteração da malha aérea o voo necessitou ser modificado e que agiu de acordo com a resolução no 400 da ANAC, ofertou imediatamente a reacomodação, no próximo voo disponível, sendo anuído pelo reclamante a alteração ofertada pela ré. Sustenta que inexiste dano moral a ser indenizado, bem como o dano material por ter ofertado toda a assistência prevista aos autores, assim não há que falar em eventuais valores gastos a serem ressarcidos.

Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso as alterações nos voos previamente contratados pelos reclamantes, sendo que no voo de ida a comunicação ocorreu seis dias antes do embarque, em que pese tenha ocorrido dentro do prazo estipulado pela Resolução da ANAC de no 400/2016 em seu artigo 12,
in verbis:

Portanto, tendo sido cientificada a parte Recorrida com antecedência, fato este confirmado pelos autores, entendo que restou cumprida a regra disposta no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, a qual dispõe que:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte

Se em decorrência de reestruturação da malha aérea que resultou na alteração do horário do voo previamente contratado pelo Autor, fato comunicado aos consumidores com antecedência, esta circunstância por si só, não configuraria direito a indenização por dano material ou moral.

Entretanto, apesar de ter havido a comunicação prévia e a reacomodação pela cia aérea, esta ocorreu próxima a data da viagem de férias programada pelos autores, bem como somente foram reacomodados em voo antecipado, o que acarretou em gastos que não estavam previstos pelos reclamantes, ensejando neste caso, o dever da cia aérea em ressarcir materialmente os reclamantes os gastos com alimentação e hospedagem neste período.

Ademais, além do cancelamento no voo de ida, os reclamantes foram novamente surpreendidos com alteração no voo de volta, ocasionando mais gastos inesperados, assim, a meu ver, além da indenização por dano material, restou evidenciado o dano moral, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais as partes Recorridas, isso porque o cancelamento do voo lhes causaram transtornos, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamado, mas
Nego-lhe Provimento
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023